Tribunal: CARF
Processo: 10530.725155/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725155/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.568 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROGRESSO LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
IMPUGNAÇÃO. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. TEMPESTIVIDADE.
FERIADO.
Demonstrado pelo sujeito passivo que o prazo para apresentação da
impugnação encerrou-se no dia do servidor público, no qual as Delegacias da
Receita Federal não funcionam há que se reconhecer a tempestividade da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos recursos voluntários dos devedores solidários Paulo Cezar Boaventura Brandão, Erico
Sophia Brandão Neto e Anna Paula Freitas Brandão e Eva Lúcia Freitas Brandão, para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida na parte em que declarou a intempestividade das
impugnações, devendo o processo ser devolvido à DRJ de origem para que aprecie o mérito das
impugnações não conhecidas.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725155/2014-21
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração relativos ao período de 01/01/2010 a 31/12/2011,
na sistemática de lucro real trimestral relativo à glosa de despesas não comprovadas de aluguéis
e fretes relativos a contrato entre pessoas jurídicas que constituíam grupo econômico de fato. A
fiscalização concluiu pela prática de atos simulados motivo pelo qual, aplicou a multa
qualificada no montante de 150%, bem como imputou a responsabilidade solidária aos sócios
pessoas físicas e as demais empresas do grupo.
De acordo com o relatório fiscal os elementos de convicção que levaram a
autoridade fiscal a concluir pela prática de simulação foram os seguintes:

Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

A glosa das despesas deram origem aos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Em cada um dos autos de Infração consta o demonstrativo dos seguintes responsáveis
solidários:

a. Paulo Cezar Boaventura Brandão, CPF 329.164.775-00 – Responsabilidade
Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; cientificado em
26/09/2014, págs. 139;
b. Erico Sophia Brandão Neto, CPF 024.921.455-10 – Responsabilidade Solidária
por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN;
cientificado em 26/09/2014, págs. 142;
c. Anna Paula Freitas Brandão, CPF 024.921.605-13 – Responsabilidade Solidária
por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN;
cientificado em 26/09/2014, págs. 145;
d. EDAP – Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 10.515.515/0001-88 –
Responsabilidade tributária atribuída com fundamento no artigo 124, I do CTN, por estar
caracterizada a formação de grupo econômico de fato, do qual a responsável participa;
cientificado em 29/09/2014, págs. 133/134;
e. PDA – Logística, Transportes e Distribuição Ltda – EPP, CNPJ
04.585.914/0001-12 - Responsabilidade tributária atribuída com fundamento no artigo 124, I do
CTN, por estar caracterizada a formação de grupo econômico de fato, do qual a responsável
participa; cientificado em 29/09/2014, págs. 131/132;
f. Eva Lúcia de Freitas Brandão, CPF 439.892.505-82 – Responsabilidade
Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto, art. 135 do CTN;
cientificado em 26/09/2014, pág. 1.762;
g. E. Dantas dos Santos Transportes ME, CNPJ 07.981.636/0001-00 -
Responsabilidade tributária atribuída com fundamento no artigo 124, I do CTN, por estar
caracterizada a formação de grupo econômico de fato, do qual a responsável participa;
cientificado em 29/09/2014, págs. 135/136.
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

Às págs. 37/45, Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais; às págs. 71/78,
Demonstrativo de Compensação de Bases de Cálculos Negativas de CSLL.
Cientificado em 29/09/2014, págs. 129/130, o interessado interpôs impugnações
tempestivas, em 29/10/2014, em relação a cada auto de infração: IRPJ – págs. 2.289/2.299;
CSLL – págs. 1.769/1771; PIS – págs. 2.233/2.236; Cofins – págs. 2.260/2.263, por meio de seu
representante legal, págs. 2.260.2.263, cujos documentos se encontram às págs. 2.339/2.562.

Progresso Logística e Distribuidora S/A, CNPJ 09.172.150/0001-57 – Impugnação ao Auto de
Infração de IRPJ.

a) Não se trata de interposição de pessoas e sim de valorização dos funcionários que se
destacam e passam a integrar a empresa ou até mesmo integrar uma nova.
b) As empresas mencionadas são distribuidoras de grandes marcas normal multinacionais
que exigem exclusividade dos seus produtos, o que obrigou a criação de um condomínio
empresarial;
c) Embora até 31/12/2011 só existissem empresas com as quais a EDAP - Empreendimentos
e Participações Ltda-ME mantinha relações como locadora, isso não configura formação
de grupo econômico, mesmo porque, atualmente, no novo condomínio no novo endereço
Av. Luís Eduardo Magalhães s/n°, Distrito Humildes, Município de Feira de Santana/BA,
funcionam todas as empresa que f
d) Funcionavam na Av. Transnordestina n°.2.222, e a empresa Unimarka Distribuidora S/A
locou o imóvel situado na Av. Transnordestina n° 2.222, cujo valor do aluguel é superior
aos aluguéis pagos pelas empresas em funcionamento simultâneo na Av. Transnordestina
n° 2.222 nos exercícios 2010 e 2011.

e) Mesmo com o preço de aluguel inferior ao de mercado em virtude da infraestrutura
existente no imóvel, optou por alugar a empresa Unimarka Distribuidora S/A,
considerando o cumprimento do contrato e a pontualidade do pagamento do aluguel.
Porém, ainda assim, é superior aos aluguéis recebidos pela EDAP - Empreendimentos e
Participações Ltda-ME, nos exercício de 2010 e 2011, pelas empresas em funcionamento
na Av. Transnordestina n° 2.222

f) Com relação a alegação de simulação de operações comerciais de aluguel de imóvel, diz
que não se configura, pois tratam-se de operações entre locadora EDAP -
Empreendimentos e Participações Ltda-ME e locatária Progresso Logística e
Distribuidora, e entre a locadora Patrimonial Mil Empreendimentos e Participação S/A e
a locatária Progresso Logística e Distribuidora S/A, pois efetivamente ocorreram as
despesas, houve o pagamento e as partes contabilizaram receitas e despesas

g) Não há que se presumir a formação de grupo econômico e nem de simulação de
operações comerciais de aluguel de imóveis mesmo porque a atividade principal da
EDAP - Empreendimentos e Participações Ltda é aluguel de imóveis.

h) No que tange à presunção de despesas inidôneas de aluguéis (item 001 do auto de
infração) reafirma serem operações legítimas, contabilizadas e oferecidas à tributação,
entre as locadoras EDAP e Patrimonial Mil e a locatária Progresso; apresenta os
Contratos de Aluguel e respectivos recibos. Ademais os valores foram oferecidos à
tributação do Imposto de Renda, ocorreu a prestação dos serviços, foi emitido o CTRC,
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

romaneio, pagamentos, além do contrato de prestação de serviços firmados com a
empresa contratada a fim de assegurar uma logística de excelência, que é a filosofia da
Autuada.

i) Com relação ao lançamento item 002 - "Saldo insuficiente, compensação indevida de
prejuízo operacional com resultado da atividade geral” não se configura, pois decorre do
reflexo da glosa das despesas legitimas de ALUGUEIS e FRETES.

Progresso Logística e Distribuidora S/A, CNPJ 09.172.150/0001-57 – Impugnação ao Auto de
Infração de CSLL

Apresenta como RAZÕES DE DEFESA as fotocópias das razões de defesa
apresentada no Auto de Infração do IRPJ lavrado em 10/07/2014 decorrente do MPF n°.
0510200.2013.00959, lavrado em 23/09/2014, uma vez que a matéria nele versada é
absolutamente idêntica à tratada no Auto de Infração sub judice. Assim, traz à colação as
referidas Razões de defesa, pedindo a esse colegiado que as aprecie como se aqui transcritas
estivessem.
Apresentou impugnações com o mesmo teor para o PIS e a COFINS

Paulo Cezar Boaventura Brandão, CPF 329.164.775-00, em 29/10/2014

a) Pleiteia em preliminar a nulidade do vinculo com a autuação e por conseguinte
da responsabilidade solidária, alegando cerceamento no seu direito de defesa,
porque não foi intimado para manifestar-se no Mandado de Procedimento
Fiscal; e por isso, não pode prosperar a imputação da caracterização da
sujeição passiva solidária, vez que não teve oportunidade para esclarecer as
presunções elencados no Relatório Fiscal;
b) Diz que agiu o fisco federal em total desrespeito ao princípio da estrita
legalidade tributária, desde quando o nomeou como Sujeito Passivo Solidário
de Fato, com base no art. 124, I do CTN, pois não se enquadra em nenhuma
das situações previstas nos artigos 121, 124 e 128 a 135, do CTN;

c) Interpretando o art. 124 do CTN, diz que poderíamos dizer que, o instituto da
solidariedade normatiza que o fisco estaria livre para escolher aleatoriamente
quem bem entendesse conferindo-lhe a posição de responsável pelo
pagamento do tributo. Todavia, não é assim. O art. 128 do CTN dispõe que o
terceiro (responsável) deverá ser alguém obrigatória e necessariamente
vinculado à situação que constitua o respectivo fato gerador.

d) Com relação a ação trabalhista transitada em julgado, fez um acordo com o
demandante não havendo, portanto, necessidade de ingressar com ação de Pré-
Executoriedade;

e) A fiscalização não demonstrou a existência das condições indispensáveis e
necessárias para concretizar a Sujeição Passiva Solidária do ora Impugnante;

f) O único dispositivo legal em que o Impugnante poderia ser enquadrado como
Sujeito Passivo Solidário seria o art 135, do CTN, se tivesse praticado, como
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

gerente ou administrador, algum ato com excesso de poderess ou algum ato
ilícito; entretanto, como não praticou jamais poderia ser o Impugnante
indicado como Sujeito Passivo Solidário, eis que inexiste previsão legal para
tanto.

Impugnações de Erico Sophia Brandão Neto, Anna Paula Freitas Brandão; Eva Lúcia Freiras
Brandão;

O teor das impugnações é idêntico ao apresentado por Paulo Cezar Boaventura
Brandão;
Impugnações EDAP – Empreendimentos e Participações Ltda; PDA – Logística, Transportes e
Distribuição Ltda – EPP e E. Dantas dos Santos Transportes ME

Impugnação possui as mesma alegações da impugnação apresentada pelo
responsável Paulo Cezer Boaventura Brandão;

Em 29 de junho de 2015, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (PR) negou provimento à impugnação da contribuinte e das empresas
apontadas como devedoras solidárias e não conheceu as impugnações dos devedores solidários
pessoas físicas em razão da intempestividade. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
REUNIÃO DE PROCESSOS.
Os Autos de Infração relativos a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, assim como
os Termos de Responsabilização Passiva Solidária, estão reunidos no
presente processo, conforme determina a legislação.
IMPUGNAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece das impugnações apresentadas depois de vencido o prazo
legal de 30 (trinta) dias.
TERMO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DEFESA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa de empresa
responsabilizada solidariamente, ao argumento de não ter sido intimada
para manifestar-se no Mandado de Procedimento Fiscal referente à
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

autuada, se foi devidamente cientificada do Termo de Responsabilidade,
dos Autos de Infração e do Relatório Fiscal, onde os fatos estão descritos,
e apresentou sua impugnação.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO
A legislação do processo administrativo-fiscal determina que o momento
de apresentação de documentos é o da apresentação de impugnação,
salvo as exceções elencadas no arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações.
DRJ. OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunhas, no julgamento em 1a
instância pelas DRJ’s.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPESA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO.
Mantém-se a glosa de despesas de aluguéis, quando não foi comprovado
efetivo pagamento dos valores contabilizados como pagos a empresa do
mesmo grupo econômico.
DEPESAS DE FRETES. CRTC IRREGULARES. PAGAMENTO. NÃO
COMPROVADO
Confirma-se a glosa da despesas com fretes alegadamente pagos a
empresa do mesmo grupo econômico, cujos comprovantes de pagamento
não foram apresentados e cujos Conhecimentos Rodoviários de
Transporte de Cargas - CRTC não cumprem os requisitos básicos de
validade.
CRTC. DISPENSA DE EMISSÃO PELAS PRESTADORAS.
Descabe a alegação de que as prestadoras dos serviços de fretes glosados,
gozariam de benefício de estarem dispensadas de emitir o CRTC, dado
que não o comprovou.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Mantém-se a autuação de Saldo insuficiente, Compensação Indevida de
Prejuízo Operacional com Resultado da Atividade Geral, decorrente de
glosa de despesas julgada procedente.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo
o decidido no principal.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDARIEDADE.
ALUGUÉIS. DESPESA GLOSADA
Cabe a responsabilização solidária com base no art. 124, I do CTN de
empresa constituída dos mesmos sócios e cujo domicílio é o mesmo da
autuada, dado que atuou em conjunto com esta na criação das despesas
de aluguéis, mediante assinatura de contrato e emissão de Recibos, que se
constatou inidôneos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDARIEDADE. FRETES.
DESPESA GLOSADA.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 124, I do
CTN de empresa que participa do grupo econômico de que faz parte a
autuada, por ter atuado conjuntamente com esta na configuração do fato
gerador da autuação, resultante da glosa de despesas de frete, fictícias.
GRUPO ECONÔMICO.
Caracterizam grupo econômico empresas reunidas sob uma mesma
direção, com os mesmos sócios de uma mesma família e mesmos
domicílios, atuando na mesma atividade ou prestando serviços entre si.
INTERPOSTAS PESSOAS. CONTRATO SOCIAL.
Caracterizam-se como interpostas pessoas, funcionários do grupo
empresarial que constam dos contratos sociais, mas que exercem funções
incompatíveis com a de sócios-administradores.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
O art. 112 do CTN, “in dúbio pro reo” não se aplica se não resta dúvida
quanto à responsabilidade solidária em relação à infração autuada.

Cientificados a contribuinte e os devedores solidários apresentaram recursos
voluntários nos quais reiteram as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em relação aos
recursos voluntários apresentados pelos devedores solidários pessoas físicas foi suscitada
nulidade da decisão recorrida que declarou a intempestividade das impugnações, uma vez que o
dia do vencimento do prazo (28/10/2014) foi dia do servidor público e a DRF de Feira de
Santana não funcionou

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
Os recursos preenchem os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

1) DA TEMPESTIVIDADE DOS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELOS
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
PAULO
CEZAR
BOAVENTURA
BRANDÃO, ERICO SOPHIA BRANDÃO NETO; ANNA PAULA
FREITAS BRANDÃO e EVA LÚCIA FREITAS BRANDÃO

Conforme exposto no relatório, as impugnações apresentadas pelos devedores
solidários pessoas físicas não foram conhecidas pela decisão recorrida em face da
intempestividade. Isso porque o Aviso de Recebimento – AR foi recebido pelos interessados em
26/09/2014, no entanto, as impugnações foram apresentadas em 29/10/2014, além do prazo de
30 (trinta) dias previsto legalmente.
Nos recursos voluntários apresentados pelos respectivos devedores alega-se
nulidade em face do equívoco de boa-fé da decisão recorrida, uma vez que o dia do vencimento
do prazo (28/10/2014) foi dia do servidor público e a DRF de Feira de Santana não funcionou.
Correta a alegação dos Recorrentes. Isso porque, conforme Portaria no 2/2014 que
estabeleceu os feriados e pontos facultativos no âmbito da Receita Federal do Brasil, de fato, o
dia do servidor público foi comemorado no dia 28/10/2014, tal como alegado pelos Recorrentes.
Confira-se:
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

Sendo assim, não há que se falar em intempestividade, sendo imperiosa a
declaração de nulidade da decisão recorrida quanto a esse ponto sob pena do princípio da ampla
defesa.
Em face do exposto, dou provimento aos recursos voluntários dos devedores
solidários Paulo Cezar Boaventura Brandão, Erico Sophia Brandão Neto e Anna Paula Freitas
Brandão e Eva Lúcia Freitas Brandão, para reconhecer a nulidade da decisão recorrida na parte
em que declarou a intempestividade das impugnações, devendo o processo ser devolvido à DRJ
de origem para que aprecie o mérito das impugnações não conhecidas.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725155/2014-21

Fl. 3088
DF CARF MF
Original